Tribunal: TJES
Processo: 5008681-98.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008681-98.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MARCO ANTONIO OLIVEIRA DE CARVALHO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5008681-98.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: MARCO ANTONIO OLIVEIRA DE CARVALHO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REINCIDÊNCIA COMO CONDIÇÃO PESSOAL DO
REEDUCAND
O. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS CONDENAÇÕES PARA FINS EXECUTÓRIOS. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto por condenado contra decisão que, ao unificar as penas, reconheceu a reincidência como condição pessoal, aplicando seus efeitos sobre a totalidade das condenações para fins de concessão de benefícios executórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a reincidência reconhecida na execução penal deve incidir apenas sobre a condenação que a originou ou se pode atingir todas as penas unificadas para fins executórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reincidência é condição pessoal do sentenciado e pode ser considerada pelo Juízo da Execução Penal na análise de benefícios, ainda que não reconhecida na sentença condenatória, nos termos do art. 66, III, da LEP e do art. 5º, XLVI, da CF.

O reconhecimento da reincidência pelo Juízo da Execução não afronta a coisa julgada nem configura
reformatio in pejus
, por se tratar de individualização da pena na fase executória.

A recidiva não integra o dispositivo da sentença condenatória e seus efeitos incidem sobre todas as penas impostas, repercutindo nos cálculos para concessão de benefícios.

Precedentes do STF e do STJ consolidam o entendimento da possibilidade de reconhecimento da reincidência pelo Juízo da Execução mesmo sem previsão na sentença (STF, HC 161.963/RO; STJ, HC 468.756/RS; Tema 1.208/STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A reincidência é condição pessoal do condenado e pode ser reconhecida pelo Juízo da Execução para fins de cálculo e concessão de benefícios, ainda que não conste da sentença condenatória.

Os efeitos da reincidência alcançam a totalidade das penas unificadas, não se restringindo à condenação que a originou.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLVI; LEP, art. 66, III; CPC, art. 504, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Primeira Turma, HC 161.963/RO, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 07/01/2021; STJ, Quinta Turma, HC 468.756/RS, Rel. Min. Felix Fischer, j. 26/03/2019, DJe 03/04/2019; STJ, Tema nº 1.208.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5008681-98.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: MARCO ANTONIO OLIVEIRA DE CARVALHO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
MARCO ANTONIO OLIVEIRA DE CARVALHO
, visando a modificação da decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Viana que, ao unificar as penas, reconheceu a reincidência como condição pessoal do reeducando, aplicando seus efeitos à totalidade das condenações para fins executórios.

Em suas razões recursais, pretende a defesa a reforma da r. decisão, a fim de que a reincidência não seja considerada como condição pessoal do agravante, incindindo tão somente como condição específica da condenação penal na qual foi reconhecida, sob argumento de que as condições de execução da pena, foram substancialmente modicadas.

Pois bem.

De início, registro que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento, já pacificado, de que “a reincidência pode ser admitida pelo juízo das execuções penais para análise da concessão de benefícios, ainda que não reconhecida pelo juízo que prolatou a sentença condenatória” (Tema nº 1.208 do STJ).

Isso porque as condições pessoais do sentenciado, tais como a reincidência, ainda que não sejam reconhecidas na condenação, devem ser observadas pelo Juízo das Execuções Criminais, já que tal providência constitui individualização das penas imposta também na fase satisfativa (CF, art. 5º, XLVI) e, portanto, encontra-se em sua esfera de competência (CP, art. 66, III), não havendo que se falar em ofensa à coisa julgada ou em
reformatio in pejus
. Ademais, vale recordar que a recidiva não integra o dispositivo da sentença objeto de execução (CPC, art. 504, I) e o Direito de Execução Penal, como sabido, não exige que aludida circunstância seja reconhecida somente no processo de conhecimento.

Do mesmo modo, compete ao Juízo das Execuções Criminais decidir sobre a soma ou a unificação de penas, assim como deliberar sobre a concessão de benefícios executórios (CP, art. 66, III) e, consequentemente, sobre os respectivos lapsos temporais e as frações correspondentes, determinando, para tanto, a elaboração de cálculo de penas, no qual deve observar a natureza das infrações penais praticadas, além das condições pessoais do sentenciado, como a reincidência, com incidência na totalidade das penas impostas.

Assim, uma vez reconhecida a reincidência, seus efeitos não se restringem à condenação criminal que a gerou, abrangendo igualmente as demais condenações, como ocorre no presente caso. Nesse sentido, aliás, é o entendimento consolidado tanto do Excelso Supremo Tribunal Federal quanto do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STF, Primeira Turma, HC 161.963/RO, Rel. Min. Marco Aurélio, j. em 07/01/2021) e (STJ, Quinta Turma, HC 468.756/RS, Rel. Min. Felix Fischer, j. em 26/03/2019, DJe de 03/04/2019).

Portanto, conforme as orientações jurisprudenciais alhures destacadas, a intangibilidade da sentença penal condenatória transitada em julgado não retira do Juízo das Execuções Penais o dever de adequar o cumprimento da sanção penal às condições pessoais do réu.

Com efeito,

não há que se falar em ofensa aos princípios da independência funcional e coisa julgada, mas sim, na completa e eficaz individualização da pena imposta.

Diante de todo exposto, em consonância com a Douta Procuradoria de Justiça
CONHEÇO DO AGRAVO
E

NEGO-LHE

PROVIMENTO
, para manter a r. decisão impugnada em sua integralidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)